Tribunal: TCU
Processo: 025.137/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Aplicação de recursos do Fundo Amazônia destinados a organização não governamental.)

Inteiro teor:
Acórdão 643/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo em que solicita "auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU), acerca da aplicação de recursos do Fundo Amazônia destinados a organização não governamental, com foco em legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade, governança, transparência e eventual desvio de finalidade"; Considerando que a Constituição Federal outorga à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e às Comissões técnica ou de inquérito daquelas Casas Legislativas a competência para solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditorias (art. 71, IV), não se encontrando a petição em referência encampada pelo Colegiado competente; Considerando, ademais, que a peça inicial não apresenta indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade aptos a justificar o processamento do pedido como representação, uma vez que se baseia exclusivamente em reportagens veiculadas pela imprensa, sem informações complementares que sustentem as alegações de irregularidades; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (peças 4-6), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 025.137/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.